Tribunal: TJES
Processo: 5003428-24.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARINA FERREIRA LIMA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista, reconhecendo a prática de venda casada e condenando à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. Pretensão recursal de reconhecimento da regularidade da contratação e improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista e do direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Instituição financeira não comprovou ter ofertado ao consumidor a possibilidade de contratar seguro com instituição diversa ou de optar pela não contratação, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de prática abusiva de venda casada em contrato bancário, declarada a nulidade do contrato de seguro prestamista e reconhecido o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018; EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003428-24.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A.

RECORRIDOS: MARINA FERREIRA LIMA e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista, reconhecendo a prática de venda casada e condenando à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. Pretensão recursal de reconhecimento da regularidade da contratação e improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista e do direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Instituição financeira não comprovou ter ofertado ao consumidor a possibilidade de contratar seguro com instituição diversa ou de optar pela não contratação, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configuração de prática abusiva de venda casada em contrato bancário, declarada a nulidade do contrato de seguro prestamista e reconhecido o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018; EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de empréstimo com o banco requerido e quedou obrigado a também pactuar seguro prestamista. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade do contrato de seguro, restituição em dobro dos valores adimplidos e compensação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de seguro prestamista. CONDENAR a(s) parte(s) requerida(s) a pagar(em), solidariamente, à parte requerente os valores pagos à guisa de SEGURO PRESTAMIMSTA que perfaz, já em dobro, o montante de R$ 4.824,54 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Nas razões recursais, a requerida

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
suscita preliminar de decadência. Argumenta pela regularidade da contratação e inexistência de configuração de venda casada, tendo a consumidora optado por contratar o seguro. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e concessão de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de decadência do direito autoral
,
uma vez que a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo. Nessa modalidade, o prazo decadencial somente se inicia a partir da última cobrança realizada pela instituição financeira, e não da data de início da relação contratual. Dessa forma, concluo que a pretensão autoral não foi alcançada pelo instituto da decadência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato e das correlatas cobranças impugnadas pela parte autora, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e legalidade da contratação de seguro prestamista pela consumidora.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado à consumidora a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese o referido ônus probatório, a(s) parte(s) requerida(s) deixa(ram) de cumpri-lo. Isso porque não comprovou documentalmente que facultou à parte requerente realização da contratação do seguro prestamista como uma seguradora a sua escolha ou a opção de não proceder com sua realização. Ao revés das determinações exaradas pelo Tribunal da Cidadania, observa-se que a seguradora, indicada pela instituição financeira, é pertencente ao grupo financeiro da parte requerida. De tal modo, é nítida a configuração de venda casada dos serviços de seguro prestamista – conduta expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor, afigurando-se verossímil a ocorrência do vício de vontade, maculando a referida contratação. Tracejado o quadro normativo e vinculante que passa a reger a matéria (máxime a partir do julgamento dos REsp 1.578.553 e 1.639.259), ressalvo e deixo de aplicar o entendimento que desde há muito pauta minhas decisões nesse tipo de demanda. Sigo convicto de que um quadro regulatório extremamente complexo (como o acima detalhado), com distinções conceituais (para dizer o mínimo) “sutis” acerca de custos e despesas que consistam em variáveis operacionais de um lado (ou ínsitas à própria atividade bancária) e não operacionais de outro (eventuais, não-necessárias, “evitáveis” na linha de insumos), acaba em última análise por gerar aguda insegurança jurídica na oferta varejista de crédito. O quadro de insegurança vai recrudescido pelo sem número de regulamentações infralegais que se sucedem e conflitam entre si, fazendo com que o marco de legalidade na cobrança de uma rubrica X ou Y vale-se ao sabor das (infinitamente mutáveis) contingências de política financeira. [...] Ao julgarem os casos concretos subjacentes aos temas afetados nos REsp 1.639.259 e 1.578.553, os Ministros do Colendo Superior Tribunal de Justiça determinaram a repetição dos valores indébitos na forma simples, com juros de mora à taxa legal (SELIC) desde a citação (ficando, destarte, terminantemente vedada a adoção dos juros remuneratórios contratados como alíquota ou percentual incidente de qualquer modo sobre a repetição). Ao se assentar a devolução das quantias pagas, na forma simples, o Colendo Superior Tribunal de Justiça teve em conta – naturalmente – a circunstância de os temas acabarem de ser pacificados pela via dos recursos especiais repetitivos. É evidente que, com o passar do tempo, a se repetirem desde a publicação daqueles acórdãos (no fim de 2018) novos contratos bancários (de 2019 em diante) formatados em dissonância com a jurisprudência pacificada de nossos pretórios, restará evidenciada a má-fé nas cobranças e assim o direito do consumidor à repetição duplicada.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque coaduno com o entendimento da recorrente quanto à validade do contrato de seguro prestamista. Explico.

Como cediço, o seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que “nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pela requerente, mormente porque consta anexo ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela requerente (ID 10140670).

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois a autora – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” à autora é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo a contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 10140669- item “B6”).

Assim, a abusividade da cobrança dependeria da prova de que o consumidor foi compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o Recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO 1 – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO RELATIVA À IDADE DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA E AO SUPOSTO RISCO DA OPERAÇÃO – VEÍCULO QUE CONTAVA COM MAIS DE 10 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO – TAXA PRATICADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO – CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE NÃO SÃO APTAS A JUSTIFICAR TAL DISCREPÂNCIA – ABUSIVIDADE MANTIDA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA, ACRESCIDA DE OSCILAÇÃO RAZOÁVEL – PRETENSÃO NÃO MANIFESTADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – APRECIAÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2 – INSURGÊNCIA DO AUTOR –
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA E ENCARTADA NOS AUTOS – TERMOS EM APARTADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
RESP N. 1.639.259/SP E RESP N. 1.639.320/SP (TEMA 972 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO 1 CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009950-29.2021.8.16.0017. Relator: Des. Andrei de Oliveira Rech. Julgado: 22/06/2023. DJe: 27/06/2023).
(destaquei).

Assim, ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Com tais considerações, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.